Tribunal: TJSP
Processo: 1096241-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL – bagagem localizada quarenta e oito horas após a chegada do voo – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – dano moral ocorrente – fixação não no valor pleiteado pela apelante, mas em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – valor adequado às

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL – bagagem localizada quarenta e oito horas após a chegada do voo – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – dano moral ocorrente – fixação não no valor pleiteado pela apelante, mas em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada – recurso parcialmente provido.